Tribunal: TJDFT
Processo: 0725182-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RESP N.o 1.582.475/MG. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL DESDE QUE PRESERVADO VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), em caráter excepcional, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
2. A análise da mitigação da impenhorabilidade salarial deve levar em consideração, inclusive, o valor do débito e se a constrição desencadeará na viabilidade de o devedor saldar a obrigação, resguardando o executado da situação de perpetuidade da dívida, o que afrontaria o Princípio da dignidade da pessoa humana.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para tornar sem efeito a decisão que deferiu em parte o pedido formulado pela parte exequente e determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido que a parte executada aufere junto ao seu pagador.